Tribunal: TJMT
Processo: 1004246-95.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004246-95.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), ANA PAULA DE ALMEIDA - CPF: 721.459.601-63 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), FERNANDA MORAES DE ABREU - CPF: 221.226.498-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. CORPO ESTRANHO DEIXADO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ASSISTÊNCIA VITALÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou procedente ação de indenização por erro médico, condenando o ente público ao pagamento de danos morais, estéticos e assistência vitalícia à autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve julgamento extra petita; (ii) se está configurada a responsabilidade civil do Município pelo erro médico; (iii) se são devidos os danos estéticos; e (iv) se os valores arbitrados a título de indenização são adequados.

III. Razões de decidir

3. Não há julgamento extra petita, pois a condenação ao pagamento de "aposentadoria por invalidez" se coaduna com o pedido de reparação pelos danos sofridos, incluindo a perda da capacidade laborativa, devendo apenas ser retificado o termo para "assistência vitalícia".

4. A responsabilidade civil do Município é objetiva, conforme art. 37, § 6º da Constituição Federal. O laudo pericial comprovou o nexo causal entre o procedimento cirúrgico e as lesões da autora, caracterizando erro médico grosseiro pela presença de corpo estranho deixado na cirurgia.

5. Os danos estéticos restaram comprovados pelo laudo pericial, que atestou deformidades adquiridas e sequelas visíveis decorrentes do procedimento cirúrgico equivocado.

6. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos mostram-se adequados e proporcionais à gravidade do erro médico e suas consequências, atendendo à dupla finalidade compensatória e punitiva da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, com alteração apenas do termo "aposentadoria por invalidez" para "assistência vitalícia".

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil do Município por erro médico em hospital público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, configurando-se quando demonstrado o nexo causal entre o procedimento e os danos sofridos pelo paciente. 2. O esquecimento de corpo estranho em procedimento cirúrgico caracteriza erro médico grosseiro, ensejando reparação por danos morais e estéticos, além de assistência vitalícia quando comprovada a incapacidade laboral."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 0000367-93.2014.8.11.0020, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/11/2023; TJ-MT, AC 1004903-65.2017.8.11.0040, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças, na Ação de Indenização n. 1004246-95.2021.8.11.0004, ajuizada por ANA PAULA DE ALMEIDA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de dano material, R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de dano estético, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em danos morais, R$ 19.855,00 (dezenove mil oitocentos e cinquenta e cinco reais) referente a perdas e danos e aposentadoria por invalidez de um salário mínimo.

Além disso, houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) do valor da causa.

O apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença, sustentando que esta foi
extra petita,
visto que condenou o Município ao pagamento de aposentadoria por invalidez, ao passo que, na inicial, a parte autora requereu o pagamento de assistência vitalícia. Além disso, pugna pela reforma da sentença arguindo a inexistência de danos estéticos, defendendo que não restou comprovada a existência de deformidade física que pudesse expor a parte autora a uma situação vexatória. Defende a inexistência de responsabilidade da Fazenda Pública Municipal, arguindo que não restou provado o esquecimento de corpo estranho na perna da autora, ao que sustenta a ausência de nexo de causalidade e do erro médico alegado.

Por fim, requer a reforma quanto aos danos morais, ao que afirma que restou constatada a desproporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas em id. 192699699.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 197348168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Ana Paula de Almeida ajuizou ação de indenização em face do Município de Barra do Garças, em razão de suposto erro médico ocorrido nas dependência do Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças.

Narra a autora, ora apelada, que foi vítima de um acidente de trânsito e precisou ser levada às pressas ao hospital, no dia 11/10/2019, apresentando um cenário grave, visto que estava com l
uxação na fíbula, fratura na tíbia, fratura no tornozelo e fratura na bacia
(isquio).
Relata que, após alguns dias sob o uso de medicamentos e cuidados da enfermaria, realizou a cirurgia necessária, no dia 16/10/2019, procedimento que a princípio seria simples, sem demais complicações.
Informa que ficou hospitalizada até o dia 18/10/2019, data em que recebeu alta hospitalar, no entanto, ao observar que havia suspeita de infecção no membro operado, procurou o médico responsável pela cirurgia, este que, de acordo com a autora, não constatou qualquer irregularidade e a liberou.

Após diversos retornos e transtornos vivenciados no pós-cirúrgico, buscou tratamento em uma clínica hospitalar, momento em que “
descobriu que o médico que havia realizado os procedimentos cirúrgicos havia
deixado um corpo estranho (pedaço de broca da furadeira) dentro do osso de sua perna (tíbia), bem como um fragmento de osso fora do lugar em sua fíbula
”, e que o membro operado estava com uma forte infecção.
Alega que foi realizado tratamento com antibióticos e por fim, concluiu-se que a autora estava com osteomielite, inflamação no osso causada por uma infecção, razão pela qual foi encaminhada com urgência para tratamento em Goiânia-GO.
Ao fim, realizou os procedimentos necessários, no entanto, ficou com sequelas físicas e emocionais, razão pela qual ajuizou a presente ação de indenização.

Devidamente citado, o Município de Barra do Garças apresentou contestação (id. 192699659), seguida de impugnação à contestação apresentada pela autora (id. 192699662).

Após, foi nomeado perito judicial para realização de prova técnica necessária ao deslinde do feito, sendo o laudo pericial juntado na data de 23/01/2023 (id. 192699687).

A sentença foi proferida no dia 20/07/2023 (id. 192699693), nos termos já relatados alhures.

Inconformado, o Município interpôs este recurso de apelação.

Pois bem.

Primeiramente, o Município alega a nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
o que não deve prosperar.
Embora o Município apelante argumente que houve condenação ao pagamento de aposentadoria por invalidez, quando a parte autora teria requerido assistência vitalícia, tal alegação não encontra respaldo nos autos.
Com efeito, a condenação imposta na sentença refere-se ao pagamento de "
aposentadoria por invalidez de um salário mínimo
", o que se coaduna com o pedido formulado na inicial de reparação pelos danos sofridos, incluindo a perda da capacidade laborativa da autora. Trata-se, portanto, de interpretação lógico-sistemática do pedido, em consonância com os fatos narrados e as provas produzidas, não havendo que se falar em julgamento fora dos limites da lide.

No entanto, entendo a cautela do apelante quanto ao termo utilizado, contudo, não se trata de nulidade da sentença por ser
extra petita
, devendo, tão somente, ser retificado o termo utilizado, conforme defende a apelada em suas contrarrazões.

No que tange à ausência de responsabilidade da Fazenda Pública Municipal, razão também não acompanha a parte apelante.
De início, destaca-se que o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado sob a forma da Teoria do Risco Administrativo. Tal assertiva encontra respaldo legal no art. 37, § 6º, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, o qual é a hipótese pelo qual o caso está submetido,
in verbis
:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, conforme o referido artigo da Constituição Federal, a responsabilidade civil, neste caso, é objetiva, sendo que para a configuração da obrigação indenizatória, mister se faz a conjugação do ato ilícito, do dano indenizável e do nexo de causalidade a interligá-los, dispensada a visualização do elemento culpa.

No caso dos autos, a prova pericial produzida é contundente ao apontar a ocorrência de erro médico no procedimento realizado, consistente no esquecimento de corpo estranho (fragmento de broca cirúrgica) no interior da perna da autora.

O laudo pericial atesta que há nexo causal entre o procedimento cirúrgico realizado e as lesões apresentadas pela autora, concluindo que a origem da doença acometida pela autora decorre de sequela pós-cirúrgica.

Trata-se, portanto, de erro médico grosseiro, que foge à seara da obrigação de meio inerente aos procedimentos médicos, configurando verdadeira falha na prestação do serviço público de saúde.
O nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o dano sofrido pela autora restou cabalmente demonstrado nos autos, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade do ente municipal.
Em caso análogo, assim decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ERRO MÉDICO - ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO
NO ABDÔMEN DA PACIENTE -
HOSPITAL MUNICIPAL
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, § 6º, CF - NEXO CAUSAL CONFIGURADO
- DANO MORAL IN RE IPSA - CUMULAÇÃO COM DANO MATERIAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 387 DO STJ - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO - TEMA 940/STF - DECISÃO MANTIDA 1
. A teor do disposto no § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a seus consumidores e a terceiros.
2.
Resta configurado o dever de indenizar quando as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a conduta negligente do Réu que, ao realizar procedimento cirúrgico, deixa “corpo estranho (gaze cirúrgica)” no abdômen da paciente, vindo esta a experimentar crises de dores abdominais
. (...) 6. Recursos de Apelação e Adesivo desprovidos. Consectários legais adequados de ofício”. (TJ-MT - AC: 00003679320148110020, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2023 - destaquei).

Desta forma, não deve ser afastada a responsabilidade do ente municipal em reparar os danos sofridos pela autora.
A respeito dos danos estéticos, a pretensão do apelante de igual modo não merece acolhimento.

O laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, é cristalino ao atestar a presença de deformidades adquiridas no membro da autora, decorrentes de procedimento cirúrgico realizado de forma equivocada.
Igualmente, o perito judicial constatou a presença “
osteomielite crônica aguda com infecção ao nível do maléolo medial com saída de
secreção purulenta
e
indícios de nova necrose
decorrente do processo infeccioso, presentes até no dia da perícia
”. Além disso, as imagens juntadas nos autos demonstram de forma inequívoca que as sequelas são perfeitamente enquadráveis no conceito jurídico de dano estético.

De mesmo modo, este Sodalício vem decidindo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICO C/C PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - AFASTADA - MÉRITO -
FALHA NO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
- AMPUTAÇÃO AO NÍVEL DA FALANGE MÉDIA DO 2º DEDO DA MÃO DIREITA - NEXO DE CAUSALIDADE - CONFIGURADO -
DANOS
MORAIS E
ESTÉTICO
-
COMPROVADO
- PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - REJEITADO - VALOR FIXADO EM OBERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS CONFORME OS TEMAS 810/STF E 905/STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - READEQUAÇÃO, EX OFFICIO. (...) 4.
Tendo a redução parcial e permanente de membro que implique alteração na aparência externa da paciente, cabível a indenização também por dano estético.
4. A quantificação das indenizações por danos morais (sofrimento psíquico) e
estético (sequela permanente),
de acordo com o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, devem observar a razoabilidade e proporcionalidade com as circunstâncias do caso concreto. 5. Em se tratando de matéria de ordem pública, dever-se-á alinhar os consectários legais da condenação imposta do Estado de Mato Grosso ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença alterada ex officio, quanto aos consectários legais”. (TJ-MT - AC: 10049036520178110040, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023 - destaquei).

Portanto, cabível a condenação à reparação dos danos estéticos.

Por fim, quanto à redução dos valores fixados na sentença recorrida, entendo que estes se mostram adequados e proporcionais às circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade da reparação civil: compensar a vítima e punir o ofensor, de modo a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

No caso em tela, considerando a gravidade do erro médico cometido, as consequências dele advindas (necessidade de nova intervenção cirúrgica, dores crônicas, limitações físicas), bem como o abalo psicológico sofrido pela autora, entendo que os valores fixados na sentença, a título de danos morais e estéticos, mostram-se adequados, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, alterando a sentença recorrida somente no que tange ao termo utilizado, devendo o Município ser condenando ao pagamento de assistência vitalícia e não aposentadoria por invalidez.
MAJORO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) totalizando assim 17% (dezessete por cento) em favor da apelada, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024